Tribunal: STF
Processo: Rcl 337
Classe: Rcl
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI  MUNICIPAL   EM  FACE   DA  CONSTITUIÇÃO   FEDERAL.  COMPETÊNCIA.
AJUIZAMENTO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
         LEI   MUNICIPAL.   Inconstitucionalidade    por   ofensa   a
Constituição  Federal.  Arguição  "in  abstrato",  por  meio  de ação
direta, perante Tribunal de Justiça.
          O  nosso  sistema  constitucional  não  admite  o  controle
concentrado  de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal
em face da Constituição Federal; nem mesmo perante o Supremo Tribunal
Federal que tem, como competência precipua, a sua guarda, art. 102.
         O  único controle de constitucionalidade de lei e de ato normativo municipal em face da Constituição Federal que se admite e o difuso, exercido "incidenter tantum", por todos os órgãos do Poder Judiciário, quando do julgamento de cada caso concreto. Hipótese excepcional de controle concentrado de lei municipal. Alegação de ofensa a norma constitucional estadual que reproduz dispositivo constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados. Competência do Tribunal de Justiça estadual, com possibilidade de recurso extraordinário para o STF. Precedentes RCL 383-SP e REMC 161.390-AL. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão cautelar do Tribunal de Justiça do Estado, exorbitante de sua competência e ofensiva a jurisdição desta Corte, como guardiã primacial da Constituição Federal. Art. 102 "caput", I, "e", da CF.